Tribunal: TJPA
Processo: 0800972-37.2022.8.14.0086
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13390 - Dano Moral / Material
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800972-37.2022.8.14.0086

APELANTE: MUT LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA, ARRA LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800972-37.2022.8.14.0086

EMBARGANTE: MUT LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA E ARRA LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA

EMBARGADO: DIRETOR DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. DIFAL. LEI COMPLEMENTAR 190/2022. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. LEVANTAMENTO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por empresas do setor de logística (MUT Logística e Transportes Ltda. e ARRA Logística e Transportes Ltda.) contra acórdão que deu provimento à apelação para reconhecer a inexigibilidade do ICMS-DIFAL em operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte antes de 4 de abril de 2022, com autorização para levantamento dos depósitos judiciais realizados a esse título. As embargantes alegam omissão quanto ao pedido específico de levantamento de valores depositados equivocadamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar pedido específico de levantamento de valores depositados judicialmente a título de ICMS-DIFAL.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, conforme art. 1.022 do CPC.

4.

O acórdão embargado apreciou integralmente todas as matérias suscitadas, inclusive autorizando expressamente o levantamento dos depósitos judiciais efetuados até 4 de abril de 2022, delimitando com clareza o alcance da medida.

5.

A alegação de omissão quanto ao pedido de levantamento de valores específicos configura pretensão de rediscussão do mérito ou ampliação dos efeitos do julgado, providência vedada na via estreita

6.

A reiteração de embargos de declaração com caráter protelatório poderá ensejar aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão judicial que reconhece a inexigibilidade do ICMS-DIFAL antes de 4 de abril de 2022 e autoriza o levantamento dos respectivos depósitos judiciais não padece de omissão quando explicita o alcance temporal da medida e remete eventual complementação à via administrativa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, III, "b"; CPC, arts. 1.022, I, e 1.026, §2º; LC nº 190/2022, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADIs nº 7066, 7070 e 7078.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e negar provimento aos embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início no dia 16/10/2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
MUT Logística e Transportes Ltda. e ARRA Logística e Transportes Ltda.
em face do acórdão proferido por este egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que deu provimento ao recurso de Apelação do ora embargante.

A ementa do julgado foi proferida nos seguintes termos:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL) NAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DESTINADAS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. LEI COMPLEMENTAR 190/2022. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DO DIFAL APÓS 90 DIAS DA PUBLICAÇÃO DA LC 190/2022. RECURSO PROVIDO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por empresas do ramo de logística e transportes em face de sentença que denegou mandado de segurança, cujo pedido principal visava afastar a exigência do ICMSDIFAL em operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes antes da vigência da Lei Complementar nº 190/2022, pleiteando ainda a restituição de valores recolhidos a esse título e a observância dos princípios da anterioridade nonagesimal e anual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a exigência do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte antes do decurso do prazo de noventa dias da publicação da LC 190/2022, em observância ao princípio da anterioridade nonagesimal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A EC 87/2015 criou a sistemática do DIFAL do ICMS, cuja operacionalização passou a depender de lei complementar federal, após a declaração de inconstitucionalidade formal do Convênio ICMS nº 93/2015 pelo STF (Tema 1093). 4. A LC 190/2022, publicada em 05/01/2022, regulamentou as normas gerais do DIFAL, mas não criou novo tributo nem alterou base de cálculo, tratando apenas da repartição de receitas tributárias já previstas constitucionalmente. 5. O STF, ao julgar as ADIs 7066, 7070 e 7078, consolidou o entendimento de que a cobrança do DIFAL só poderia ocorrer após a observância da anterioridade nonagesimal, fixando como termo inicial a data de 5 de abril de 2022. 6. O princípio da anterioridade anual não se aplica ao caso, pois não houve instituição nem majoração de tributo, mas apenas regulamentação de sua operacionalização. 7. Em relação à restituição de valores, as Súmulas 269 e 271 do STF vedam efeitos patrimoniais pretéritos em mandado de segurança, admitindo-se, contudo, o direito de compensação/creditamento na via administrativa, conforme Súmula 213 do STJ. 8. O levantamento dos depósitos judiciais referentes ao DIFAL recolhido antes de 5 de abril de 2022 é autorizado, respeitada a apuração administrativa do montante devido. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido. Sentença parcialmente reformada. Tese de julgamento: 1. O diferencial de alíquota (DIFAL) do ICMS somente pode ser exigido a partir de 5 de abril de 2022, respeitada a anterioridade nonagesimal, nos termos do art. 3º da LC 190/2022 e do entendimento fixado pelo STF nas ADIs 7066, 7070 e 7078.

Nas razões recursais, as embargantes afirmam que o v. acórdão, embora tenha reconhecido a possibilidade de levantamento dos depósitos judiciais efetuados a título de ICMS-DIFAL anteriores a 04 de abril de 2022, deixou de apreciar o pedido específico de levantamento dos valores depositados equivocadamente, identificados nos autos.

Assim, requer o provimento do recurso para sanar a omissão, aplicando-lhes efeitos infringentes, para que seja reformada a decisão Embargada.

Apesar de devidamente intimado, a parte embargada não apresentou contrarrazões nos autos (Num. 28807822).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Precipuamente, o
art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal. Veja-se
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Outrossim, ressalta-se que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o propósito de rediscutir a matéria decidida, tampouco para questionar a correção do julgado ou para possibilitar um novo exame da questão de mérito, sob pena de se utilizar um recurso processual inadequado para desconstituir uma decisão judicial regularmente proferida.

A doutrina corrobora a orientação:

“Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto noart. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial”.(DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, grifei).

Os embargos de declaração opostos não merecem acolhimento, pois não subsiste qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ser suprida.

O acórdão embargado apreciou integralmente todas as matérias submetidas à apreciação judicial, tendo inclusive delimitado com precisão o alcance da autorização para levantamento dos depósitos judiciais.

Com efeito, a decisão embargada consignou expressamente que: “
No caso concreto, mostra-se devido o reconhecimento da autorização para que a apelante postule o recebimento dos créditos de forma administrativa, de acordo com a legislação aplicável, ocasião em que será apurado o montante devido, deduzindo-se os valores depositados em juízo e que venham a ser levantados pela requerente, cuja ordem de levantamento desde já se defere.”

E, no dispositivo, reafirmou: “
Ante o exposto, conheço da apelação e, no mérito, dou-lhe provimento para modificar a sentença recorrida, concedendo parcialmente a ordem em favor das apelantes, a fim de reconhecer o direito ao não recolhimento do ICMS-DIFAL anteriormente a 04 de abril de 2022, em observância à anterioridade nonagesimal, autorizando o levantamento das quantias depositadas nos autos a este título, nos termos da fundamentação ora delineada.”

A decisão, portanto, não padece de omissão, porquanto autorizou, de forma expressa, o levantamento dos depósitos judiciais referentes ao ICMS-DIFAL recolhido em período anterior a 4 de abril de 2022, delimitando com exatidão o alcance da medida. Ademais, consignou que eventuais diferenças ou complementações deverão ser apuradas no âmbito do competente procedimento administrativo.

Frisa-se que o próprio acórdão embargado, amparado no entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal nas ADIs nº 7066, 7070 e 7078, reconheceu a legitimidade da cobrança do DIFAL a partir de 05 de abril de 2022, após o decurso da anterioridade nonagesimal prevista no art. 3º da Lei Complementar nº 190/2022.

Nesse sentido, o voto condutor foi claro ao afirmar que: “
De maneira definitiva, no dia 29 de novembro de 2023, prevaleceu no julgamento o voto do Ministro Alexandre de Moraes, para quem deve ser observado, no caso, o princípio da anterioridade nonagesimal (...). No caso concreto, isso significa que o diferencial de alíquota (DIFAL) de ICMS pode ser cobrado pelos Estados a partir de 5 de abril de 2022.”

Ressalte-se que apenas os valores depositados judicialmente a título de ICMS-DIFAL, referentes a períodos de apuração anteriores a 4 de abril de 2022, encontram-se abrangidos pela declaração de inexigibilidade reconhecida no acórdão. Qualquer quantia recolhida após referido marco temporal não se encontra alcançada pelos efeitos da decisão embargada, razão pela qual seu levantamento é incabível.

A pretensão de incluir tais valores sob o alcance do julgado configura, na realidade, uma indevida modificação do conteúdo da decisão proferida, resultando em ampliação não autorizada dos seus efeitos. Tal hipótese, contudo, é expressamente vedada no âmbito restrito dos embargos de declaração, cujo escopo se limita ao esclarecimento de obscuridades, supressão de omissões ou correção de contradições e erros materiais.

Ante o exposto
, conheço

dos embargos de declaração
e
nego-lhes provimento
, por inexistir vícios no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por fim, ressalto que a reiteração de embargos de declaração com caráter meramente protelatório poderá ensejar a aplicação de multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme disposto no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/10/2025